Tribunal: TJDFT
Processo: 0703867-08.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA IMPRÓPRIA. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1. A inexistência de qualquer um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC/2015, no v. Acórdão embargado enseja a rejeição dos embargos de declaração.
2. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no Julgado, in casu, inexistentes.
3. Os embargos de declaração não são cabíveis para eliminação de contradição externa, pois a contradição que rende ensejo a embargos de declaração é a interna, aquela havida entre trechos da decisão embargada
4. Não cabe majoração de honorários advocatícios, em grau recursal, no caso em que a parte que sucumbiu na origem logrou parcial provimento de seu recurso, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
5. Embargos de declaração rejeitados.